Tribunal: TJDFT
Processo: 0000760-04.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR OITO VEZES, EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação do apelante pelos crimes de roubo circunstanciado, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório demonstrou que ele, na companhia de outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu pertences das vítimas.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, o recorrente foi reconhecido pessoalmente na fase judicial por duas vítimas, de forma que não há que se falar em absolvição.
3. A apreensão e a perícia da arma empregada para efetuar o roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como na espécie. Ademais, a potencialidade ofensiva da arma é presumida, cabendo à Defesa, se for o caso, comprovar a ineficiência da arma ou que se trate de um simulacro, o que não ocorreu na espécie quanto ao primeiro roubo narrado na denúncia.
4. A jurisprudência predominante nesta Corte de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça admite, no caso de se configurarem presentes mais de uma causa de aumento de pena do crime de roubo, a utilização de uma ou de algumas delas para exasperar a pena-base, desde que seja observado o limite máximo de aumento pela incidência das majorantes, caso fossem consideradas na terceira fase de dosimetria da pena.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, por oito vezes, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, calculados no valor legal mínimo.